Tribunal: TJMT
Processo: 1004836-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004836-84.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL SAN FRANCISCO VILLAGE
AGRAVADO: NEVES E REBELLO ADVOGADOS
Proc. referência: Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1047242-31.2020.8.11.0041 - 4a Vara Cível da Comarca da Capital.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Condomínio Residencial San Francisco Village contra a decisão que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por Neves e Rebello Advogados, deferiu o pedido do credor, aqui agravado, para determinar a expedição de alvará para o levantamento do valor de R$22.587,30 (vinte e dois mil, quinhentos e oitenta e sete reais e trinta centavos), bem assim para que seja liberado ao devedor, aqui agravante, o valor por ele depositado, com a expedição de alvará no valor de R$18.698,34 (dezoito mil, seiscentos e noventa e oito reais e trinta e quatro centavos).
O Agravante explica que opôs Embargos à Execução em que objetivou suspender a ação executiva, pois discorda dos valores executados, todavia, o pedido de efeito suspensivo foi deferido, ante a ausência de depósito judicial ou oferecimento de bens a penhora, para tanto, garantiu o juízo, todavia, mesmo já garantida a execução foi determinado o bloqueio via BacenJud, bem assim que foi determinada a liberação de valores em favor do exequente, aqui agravado.
Sustenta, em síntese, que a decisão na parte que determinou o levantamento dos valores em favor do aqui agravado não pode prosperar, pois os Embargos à Execução ainda não foram apreciados, sobretudo porque não reconhece a procedência da ação de execução, bem assim porque há perigo de irreversibilidade, ante a ausência de trânsito em julgado que confirma os créditos requeridos pelo exequente, aqui agravado.
Por fim, pugna pela atribuição do efeito suspensivo, a fim de suspender a decisão agravada e, no mérito, requer a reforma do decisum.
É o relatório.
Decido.
O Agravante pretende suspender a decisão que determinou o levantamento em favor do exequente, aqui agravado, dos valores depositados para a garantia do juízo, sem analisar os Embargos à Execução.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
No caso concreto, atento ao expendido nas razões do recurso, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, tem-se que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
O risco de dano grave ou de difícil reparação consubstancia-se no fato de que a decisão recorrida, caso seja mantida, dará o prosseguimento da ação de execução com a sua extinção, conforme sinalizado pelo juízo a quo.
A probabilidade de provimento do recurso se verifica ao considerar que existe debate pertinente acerca do fato de que o levantamento de valores foi autorizado sem a apreciação dos Embargos à Execução, que deve ser analisado por esta Corte.
Dessa forma, por cautela e para evitar eventual prejuízo ao recorrente, considerada a necessidade do debate acerca da viabilidade da análise dos embargos à execução apresentados em primeiro grau, por precaução, a decisão atacada deve ser suspensa até o julgamento final do presente agravo.
Posto isso, defere-se o pedido liminar, apenas para suspender a decisão agravada até o julgamento final do presente recurso.
Notifique-se o Juízo de origem.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta, no prazo legal.
Cuiabá/MT, 24 de março de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator